Tribunal: TJDFT
Processo: 0046935-73.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0046935-73.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NIZE LIMA LEAO DA MOTTA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração convolável em agravo interno (ID 19771054) interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAK – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra édito judicial que determinou aos executados que efetuassem a complementação do pagamento da RPV, aplicando-se, para a correção monetária, o IPCA-E. Consta do decisum recorrido (ID 19140180): Instada a se manifestar acerca do depósito da RPV, a executante apontou que, diversamente do que foi utilizado pelo executado na confecção do montante devido, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E (ID 17319450). Deste modo, a par de pugnar pelo pagamento do valor corretamente corrigido, a requerente pleiteia, em virtude do contexto de pandemia, que a instituição bancária seja oficiada para transferir-lhe os valores incontroversos. De fato, conforme orientação exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Assim, intime-se o executado para efetuar a complementação do pagamento da RPV, aplicando-se, para a correção monetária, o IPCA-E. Ademais, visto que o valor já depositado é realmente incontroverso e considerando que todas as precauções possíveis quanto à segurança devem ser tomadas em razão da pandemia da COVID-19, oficie-se o Banco do Brasil para a realização da transferência do montante integral contido em conta judicial para a conta corrente de titularidade do escritório de advocacia que patrocina o executante, M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco do Brasil, agência 3478-9, c/c: 54046-3). Intimem-se. Sustentam os agravantes a existência de violação à coisa julgada e preclusão, uma vez que os critérios decididos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE aplicam-se apenas na atualização de débitos que ainda não foram inscritos em PCT/RPV. Aduzem que a elaboração dos cálculos e a expedição da requisição de pagamento devem se realizar sob a égide das normas vigentes à época, não sendo passíveis de alteração posterior, salvo pela interposição de recurso próprio. Pedem a revogação da determinação de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. A agravada apresentou resposta ao recurso no ID 22341797, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. De início, importa salientar que, a despeito do édito judicial combatido estar nomeado como despacho, verifico a existência de carga decisória na parte objeto da insurgência dos agravantes, a ensejar o conhecimento do presente recurso. Melhor analisando o tema, sobretudo os argumentos trazidos pelos recorrentes, é caso de juízo de retratação. Conforme assentado na decisão de ID 13898550, observa-se a informação de que houve o depósito do valor exequendo, de modo que se reconheceu a satisfação da obrigação e extinção do feito, nos termos do art. 924, inc. II, do Código Processo Civil. O art. 100, § 12, da Constituição Federal estabelece: § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Ora, o marco para atualização do débito é o efetivo pagamento e não a extinção do processo, de modo que, mesmo se considerasse o caráter da correção monetária, de ordem pública, não é possível o recálculo após o pagamento, dada a preclusão. Não se está a considerar, por isso, qualquer renúncia tácita como alegam os recorrentes, prevalecendo a intempestividade do pedido formulado pela parte exequente. Colham-se julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria em deslinde: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1. A questão em debate diz respeito à possibilidade de se rediscutir os cálculos de precatório já pago, em virtude de supostos erros materiais verificados, tais como a inclusão de juros de mora e de aplicação equivocada de índice de correção monetária, o que resultaria em um possível saldo credor a favor do Município de Santo André. 2. O Tribunal de origem negou a pretensão recursal por entender pela impossibilidade de rediscussão sobre a incidência de juros e da forma de elaboração dos cálculos que já foram homologados por sentença, tendo em vista o instituto da coisa julgada. 3. Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte entende pela possibilidade de revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material, o que não é o caso dos autos, considerando que a pretensão da Recorrente é a rediscussão de critérios utilizados pela contadoria judicial para a apuração do valor devido, o que configuraria violação à coisa julgada. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp. 1.175.999/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4.8.2014; AgRg no REsp. 1.289.419/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2012. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ desprovido.” (AgInt no AREsp 161.523/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. CUSTAS ADIANTADAS PELO EXEQUENTE. RESSARCIMENTO NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. (..) 4. No caso, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas sim de modificação do índice de correção monetária utilizado pelo próprio Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, sendo matéria já preclusa. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1269903, 07115914820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da existência de respaldo nos argumentos dos agravantes, há de se cogitar o deferimento do pleito e, via de consequência, indeferir o pedido formulado pela parte exequente na peça de ID 17319450, a qual buscava a atualização dos cálculos com a substituição da TR pela IPCA-E, com o respectivo depósito complementar pelos devedores. Dessa forma, exerço o juízo de retratação e revogo a r. decisão agravada apenas na parte que determinou à parte devedora que atualize o valor do débito, considerando o IPCA-E como índice para fins de correção monetária. Por conseguinte, indefiro o pedido da parte devedora de ID 17319450. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador